Tribunal: STF
Processo: Rcl 90573
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Instituto Vida e Saúde - INVISA em face de decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Araucária/PR (Processo 0003666-44.2022.8.16.0025), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE na ADPF 664, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Trata-se de Reclamação proposta contra decisão do Juizado Especial da Fazenda Pública de Araucária/PR que atuou em manifesta contrariedade à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, ao admitir a penhora de ativos financeiros revestidos de natureza pública, repassados a entidade sem fins lucrativos para aplicação na área da saúde, em violação ao disposto no art. 833, IX, do Código de Processo Civil e ao entendimento do STJ no julgamento da ADPF 664/ES.
O Reclamante é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos que atua em parceria com o Poder Público na gestão de serviços de saúde. No exercício de suas atividades, firmou Contrato de Gestão nº 06/2018 com o Estado do Espírito Santo, bem como Contrato de Gestão firmado com a Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão – SES/MA (Anexo 3 – Contratos de Gestão), mediante o qual recebe recursos públicos repassados daqueles Estados, em conta corrente específica, para aplicação compulsória e exclusiva na saúde daquela localidade. 
No bojo de uma execução movida por um particular em face do Reclamante, decorrente de dívida oriunda de outro município, Araucária/PR (autos nº 0003666- 44.2022.8.16.0025), o Juízo de origem determinou a penhora via SISBAJUD, a qual atingiu recursos depositados nas Contas Correntes nº 2848521-7, Agência 114, Banco Banestes, e da nº 84002-5, Agência 3127-5, Banco do Brasil (Anexo 4 – Extrato da penhora). 
Ocorre que estas são as contas específicas e vinculadas às supracitadas parcerias com os Estados do Espírito Santo e do Maranhão, onde ocorrem os repasses de verbas públicas, as quais são movimentadas e aplicadas na saúde pública daquele Estado, conforme objeto do contrato de gestão celebrado entre as partes.
Diante da manifesta ilegalidade da constrição, o Reclamante apresentou perante o juízo a devida impugnação à penhora. Contudo, a Autoridade Reclamada rejeitou a alegação de impenhorabilidade (Anexo 5 – Decisão reclamada), mantendo a constrição sob o argumento genérico de que "a mera circunstância de a executada prestar serviços na área da saúde ou de receber repasses estatais não torna impenhorável todo e qualquer numerário existente em suas contas, especialmente quando demonstrada a ausência de segregação contábil e a mistura de receitas", presumindo que existem valores particulares nas contas em questão.
Assim, ao manter o bloqueio de verbas públicas destinadas à saúde, depositadas em conta vinculada de entidade filantrópica, a decisão reclamada afronta diretamente a autoridade da decisão proferida na ADPF nº 664/ES e a jurisprudência desta Suprema Corte.”

Ao final, no mérito, requer a “total procedência da Reclamação Constitucional, para cassar definitivamente a decisão reclamada, reconhecendo-se a violação à ADPF nº 664/ES e a impenhorabilidade dos recursos públicos geridos pelo Reclamante na conta vinculada objeto da presente controvérsia, nos termos do art. 161, III, RI-STF”.

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento da ADPF 664, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
O pedido é manifestamente incabível.
Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se que a decisão reclamada transitou em julgado para a parte reclamante em 04/02/2026, portanto, anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 12/02/2026.
Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 14 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente